Tribunal: TJBA
Processo: 0038149-87.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0038149-87.2012.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: KARINNE ANDRADE SILVA GUIRRA e outros

Advogado(s): LUIZ SERGIO OLIVEIRA D AFONSECA, MILLA LORENA ARAUJO FEITOSA

APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
DE FAMÍLIA
.
ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS
DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
PARA
O DA
SEPARAÇÃO TOTAL
E CONVENCIONAL DE BENS
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
EFEITOS
EX TUNC
.
IM
POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DE UM
REGIME
MAIS INCLUSIVO PARA UM MAIS RESTRITIVO. INTELECÇÃO DA NORMA DO ART. 1.639, § 2º, DO CC/2002. PRECEDENTES DO STJ.
R
ECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

Trata-se de Apelo buscando a reforma parcial de sentença
que
julgou procedente em parte a alteração do regime de bens de comunhão parcial para separação total no capítulo que fixou os efeitos
ex nunc
a partir do trânsito em julgado.

N
a
esteira do entendimento do Colendo STJ, a intelecção da norma extraível do
art. 1.639, § 2º, do
CC/2002
é a de que a eficácia da alteração do regime de bens, que era válido e eficaz, deve ser para o futuro, a fim de que sejam preservados os interesses dos cônjuges e de terceiros,
apenas se permitindo a eficácia retroativa/
ex tunc
a pedido dos interessados, se o novo regime adotado ampliar as garantias patrimoniais, consolidando, ainda mais, a sociedade conjugal,
o que não ocorreu
in casu
por a mudança buscar um regime mais restritivo (separação de bens convencional).

Apelo
d
os requerentes
conhecido e
não
provido.
Sentença
mantida no capítulo impugnado
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0038149-87.2012.8.05.0080
,
da Comarca de
Feira de Santana
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
,
KARINNE ANDRADE SILVA GUIRRA

e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer
do recurso e
n
egar-
lhe
provimento,

mantendo a sentença,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12